Tribunal: STF
Processo: RE 1550696
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. BPC/LOAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E QUOTA DE PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA, AINDA QUE EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. ARTIGO 20, § 4º, LEI Nº 9.742/93. TEMAS 253 E 284 DA TNU. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROTEÇÃO SOCIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 979 STJ. BOA-FÉ CARACTERIZADA. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA, POSTERIORMENTE REVOGADA. ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CF/88. ARTIGOS 297, PARÁGRAFO ÚNICO, E 520, I E II, DO CPC. TEMA 692 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 979 DO STJ. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. A parte autora, VERA NAZARETH FERNANDES DOS SANTOS, requereu e obteve, perante o INSS, a concessão de Benefício Assistencial de Prestação Continuada (LOAS) a pessoa portadora de deficiência (NB 1111616652) em 17/05/1999. Em 13/11/2018, instaurou-se procedimento de apuração de irregularidade, no qual ficou constatado que ela era beneficiária, desde 13/02/1984, de cota-parte de pensão por morte estatutária, na qualidade de filha maior de JOSE DOS SANTOS. Assim, o INSS identificou irregularidade na manutenção do benefício e, consequentemente, cessou seu pagamento e notificou a autora para realizar a restituição dos valores pagos no período de 17/05/1999 a 31/03/2020, no montante de R$ 201.818,51.



    2. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) firmou entendimento, no julgamento do Tema 253, de que “É inacumulável o benefício de prestação continuada (BPC/LOAS) com o auxílio-acidente, na forma do art. 20, § 4º, da Lei n. 8.742/1993, sendo facultado ao beneficiário, quando preenchidos os requisitos legais de ambos os benefícios, a opção pelo mais vantajoso".



    3. Recentemente, propôs a tese de que a proibição de acumulação do benefício de prestação continuada com outros benefícios previdenciários ou assistenciais, alcança as quotas de pensão por morte com valor inferior ao salário mínimo, admitida a renúncia na forma do tema 284/TNU.



    4. A vedação de acumulação não viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da violação à proteção social, porquanto há a possibilidade de renúncia e opção pelo benefício mais vantajoso, conforme se vê nos artigos 489 e 651 da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 128 DE 28/03/2022.



    5. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 979 (REsp 1.381.734/RN), cuja questão levada a julgamento foi a devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da administração da previdência social", fixou a seguinte tese: "Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados, decorrentes de erro administrativo (material ou operacional) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% do valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".



    6. Embora se reconheça que ninguém pode invocar a própria ignorância como justificativa para o descumprimento da lei, não se verifica má-fé na conduta praticada pela autora. Efetivamente, não se observa qualquer conduta ilícita, fraudulenta ou dolosa da autora na manutenção cumulativa dos benefícios, até mesmo porque, em mera consulta no CNIS -base de dados do INSS, já se poderia obter a informação de que a parte autora era beneficiária de benefício de pensão por morte, o que evidencia erro administrativo na concessão da benesse. Inclusive, cabe à autarquia proceder à revisão bienal do benefício, nos termos do referido diploma legal (Lei n.º 8.742/93), a fim de averiguar se permanecem ou não satisfeitos os requisitos necessários para a manutenção do benefício. A boa-fé é presumida e não há prova de que a autora omitiu informações com o propósito de ludibriar a autarquia recorrente.



    7. A restituição dos valores recebidos administrativamente entre as datas de concessão e cancelamento do benefício é, pois, incabível no caso em exame.



    8. A devolução dos valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada é imposição do artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, e dos artigos 297, parágrafo único, e 520, I e II, do CPC.



    9. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a tese fixada no Tema 692, que assenta que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos.



    10. Condenação do autor em honorários sobre o valor atualizado da causa, no percentual de 10%, com sua exigibilidade suspensa, por força da gratuidade de justiça deferida.



    11. Condenação do INSS em honorários sobre o valor do benefício econômico auferido, isto é, o valor do débito apurado na via administrativa, cuja inexigibilidade foi reconhecida, obedecidos os percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, do CPC.



    12. Apelação do INSS parcialmente provida. Procedência parcial do pedido. Reconhecimento da impossibilidade de acumulação do benefício de pensão por morte com o benefício de prestação continuada, assegurada à parte apelada o recebimento do benefício mais vantajoso (BPC-LOAS) desde que renuncie à pensão por morte, com a obrigação de o INSS executar as medidas administrativas cabíveis para garantir tal direito. Declaração da inexigibilidade da cobrança retroativa pelo INSS referente aos valores recebidos de boa-fé, a título de benefício assistencial, na via administrativa, desde sua concessão até seu cancelamento. Revogação da antecipação de tutela deferida em primeiro grau de jurisdição e declaração do o direito do réu à repetição dos valores pagos em razão da antecipação da tutela, o que poderá ocorrer nos próprios autos, na forma dos artigos 523 a 527 do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, I e III; e 203, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente